Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707411-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso voluntário, suscitada em contrarrazões apresentadas pelo apelado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator